Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE EM AGIR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO POSTERIORMENTE ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS.

1. Nos termos do artigo 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e do artigo 2o da Resolução no 11/2012 desta Corte de Justiça, compete à Vara de Execução de títulos extrajudiciais o processamento de execução fundada em termo de confissão de dívida, firmado posteriormente à ação de cobrança envolvendo as mesmas partes, que foi extinta sem resolução do mérito por falta de interesse em agir e não em decorrência de acordo firmado entre as partes, que sequer foi homologado pelo Juízo da Vara Cível.

2. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF.